Tribunal: TJDFT
Processo: 0739805-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739805-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA AGRAVADO: CESAR AUGUSTUS ROCHA DE ARAUJO, FABRINA ISABELA SILVA, AUGUSTO PEDRO SILVA, LILAYNE KARLA DE SOUZA ARAUJO, PAULO DE TARSO ROCHA DE ARAUJO, LUCIENE ALVES DE SOUZA ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agropecuária Fazenda Urubu Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 247134711 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Cesar Augustus Rocha de Araújo e outros em desfavor de Amílcar Modesto Ribeiro e Agropecuária Fazenda Urubu Ltda., processo n. 0007789-92.2016.8.07.0010, admitiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e suspendeu o curso do processo durante o processamento do incidente. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que se processará sob o rito do art. 133 do CPC. PROMOVA-SE a inclusão do assunto no Sistema PJe (art. 4o, III, da Instrução no 4 de 4 de outubro de 2019). Nos termos do art. 184, parágrafo 3o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça, cuidando-se de modalidade de intervenção de terceiros, custas recolhidas Cadastrem-se as pessoas jurídicas AVÍCOLA SANTA MARIA LTDA, CNPJ no 42.228.535/0001-64, e AMR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CNPJ no 22.840.460/0001-60, na condição de Interessadas, em nosso sistema de dados (art. 134, parágrafo 1o, do CPC). Após, citem-se a AVÍCOLA SANTA MARIA LTDA, na pessoa da administradora JULIANA OLIVEIRA ROCHA DE BONA, via postal, no endereço: Rua Manoel D’Abadia, no 95, Sala 06, Setor Central, Anápolis/GO, CEP 75.020-030, e a AMR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, na pessoa do sócio, Amílcar Modesto Ribeiro (ora executado), via postal no endereço Avenida Marginal (Quadras 44 a 48), Quadra 46-A, Lote 01, Jardim Ipanema, Valparaíso de Goiás/GO, CEP 72.872-003. para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. Registro que o curso do feito em que instaurado o incidente permanecerá suspenso durante o seu processamento, na forma do art. 134, parágrafo 3o, do CPC). Intimem-se. Em razões recursais (Id 76338166), a parte agravante sustenta, em suma, ter a decisão recorrida sido proferida sem fundamentação adequada, em afronta ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega, ainda, ser inepto o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de causa de pedir e provas mínimas, sendo os documentos juntados insuficientes para demonstrar confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Defende não configurar a coincidência de sócios e administradores entre as empresas, por si só, confusão patrimonial, e que a alienação de imóvel realizada foi lícita, sem qualquer indício de fraude. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: a. o recebimento e o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, em seu efeito suspensivo, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que ausentes elementos comprobatórios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade por parte da AGRAVANTE ou de seu sócio em relação às partes indicadas no incidente; b. a intimação dos AGRAVADOS para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal; c. o acolhimento das preliminares e consequente provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja cassada, quer seja por sua ausência de fundamentação, quer seja pela absoluta inépcia do pedido de IDPJ; d. caso assim não se entenda, no mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para que seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo-se a ausência de pressupostos fáticojurídicos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente extinção do IDPJ; Preparo regular (Id 76338058). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Explico. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face do agravante e de Amílcar Modesto Ribeiro. O agravante, inconformado, atribui à decisão agravada a pecha de nulidade. Cita, para tanto, o art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como o art. 489, § 1o do CPC. Diz que o juízo de origem não teceu os motivos pelos quais instaurou o incidente, tampouco fundamentou seu decisum. Pois bem. Em atenção ao dever constitucionalmente estabelecido de fundamentação, os pronunciamentos judiciais devem indicar os motivos de fato e de direito adotados pelo julgador em razões de decidir. As decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade do ato praticado, consoante o art. 93, IX, da CF, com a redação da EC 45/2004, e o art. 11, caput, do CPC, respectivamente: Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Diviso possível nulidade por falta de fundamentação do ato judicial agravado, consoante a alegação feita pelo agravante. Não se trata de decisão com fundamentação concisa, mas de ato absolutamente sem fundamentação. Nenhuma motivação há, no ato judicial agravado, para a admissão da instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. O juízo limitou-se a admiti-lo sem tecer qualquer explicação para tanto. Tal postura viola o contraditório, porque tolhe do executado o direito de participar e de influenciar no convencimento do órgão julgador. Pior, dificulta o controle em âmbito recursal, porque inexistente exposição de fundamentos de fatos e de direito para que se lhes contraponha o agravante/executado. Desse modo, não apenas o contraditório, mas também a ampla defesa sofrem prejuízo, porque as alegações recursais serão articuladas hipoteticamente, tendo em vista a falta de exposição dos motivos do ato judicial atacado. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM IMÓVEL CONSTRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MULTIPLICIDADE DE PROPRIETÁRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF. DECISÃO REFORMADA. 1. A ausência de fundamentação enseja a declaração de nulidade absoluta do julgado, por determinação constitucional (CF art. 93, IX), pena de ofensa ao devido processo legal e à efetiva prestação jurisdicional. 2. O dever de fundamentação das decisões judiciais é norma inserta na Carta Política brasileira que, sabiamente, condicionou a validade dos pronunciamentos judiciais ao fundamento neles insertos. O dispositivo supracitado atua, de um lado, como garantia da imparcialidade do juiz na medida em que a exteriorização de suas razões de decidir permite a aferição do conteúdo jurídico da motivação adotada. De outro, também se destina a assegurar o contraditório e a ampla defesa quando da revisão do julgado, até porque a parte só pode impugnar os fundamentos expressamente lançados pelo julgador. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1122839, 07055417420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE PENSÃO. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA PENHORA SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. 1. É nula a decisão desprovida de fundamentação e que não enfrenta os argumentos deduzidos na impugnação à penhora. 2. Cassada a decisão por falta de fundamentação, prossegue-se o julgamento em conformidade com o art. 1.013, §3o, IV, do CPC, haja vista a desnecessidade de dilação probatória. 3. São impenhoráveis as pensões, dentre outras verbas salariais (art. 833, IV, do CPC), ressalvada a hipótese de penhora de dívida de natureza alimentar, o que não ocorre no caso. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1058110, 07133193220178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, assevero que, embora de um lado ordinariamente o processamento do incidente demande a instauração, citação das partes apontadas e abertura da etapa instrutória para ulterior resolução por decisão interlocutória, conforme o procedimento albergado nos art. 133 a 137 do CPC, de outro lado, não houve exposição sobre a consideração dos elementos mínimos da caracterização dos pressupostos específicos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, à luz, no caso, do artigo 50 do Código Civil, concretamente aplicável. Ocorre que o pedido de instauração do incidente deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a desconsideração, consoante o art. 134, caput e § 4o, CPC, sobressaindo a manifesta ausência desse pressuposto motivo idôneo para rechaçar, de pronto, o requerimento, evitando a instauração desnecessária do incidente. Portanto, devem ser expostos, na decisão de admissão, os motivos justificadores do deferimento da instauração, não sendo suficiente apenas a indicação do dispositivo legal para tanto, sendo imprescindível a apresentação de fundamentação que demonstre o acatamento ou não dos argumentos apresentados pela parte requerente. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, ilustra o seguinte julgado desta e. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. REQUISITOS. INDÍCIOS MÍNIMOS. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não se condiciona apenas ao requerimento da parte interessada. Ao revés, exige-se do exequente a observância de outros requisitos, em especial, a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos (art. 134, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil), ou seja, impõe que se noticiem sérios elementos indicativos das hipóteses de ocorrência de abuso da personalidade jurídica previstas na legislação substantiva (art. 50 do Código Civil). 1.1 Tal demonstração não exige prova cabal, mas sim indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1839428, 0750862-59.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) – grifos nossos Manifesto e inegável o vício que macula o pronunciamento a quo porque absolutamente sem fundamentação. Trata-se de mácula insanável, visto que afronta garantias fundamentais do processo no que concerne ao dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88), de modo a obstar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por falta de devida motivação, o que configura afronta à legislação processual, especialmente ao art. 489, § 1o, I, do CPC, e flagrante violação ao princípio da fundamentação, é de ser declarada nula a decisão que instaura incidente de desconsideração de personalidade jurídica sem a indicação mínima de indícios de admissibilidade. Por outro lado, a cognição das alegações de mérito deduzidas pelo agravante é inviável, porque implicará supressão de instância, na medida em que não foram objeto de deliberação no juízo de origem, ao menos de forma expressa. Há inegável ofensa à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição. Assim, por imperativo do direito positivado e da jurisprudência, demonstrada está a probabilidade do direito invocado pela agravante, ante o reconhecimento da possível nulidade da decisão agravada por absoluta falta de fundamentação para a admissão da instauração do incidente. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses dois requisitos, notadamente porque as demais pessoas incluídas no polo passivo em decorrência da instauração desmotivada do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sofrerão os efeitos da decisão, com inclusão na relação processual e, inclusive, possíveis atos expropriatórios. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento deste recurso pelo colegiado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora